Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. REGULARIDADE DA AMORTIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXTRATO DO INSS QUE INDICA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO CARTÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor aderiu ao cartão de crédito consignado em 3/4/2023, contrato no 772231040-1 (RMC), com saque de R$ 1.550,91 na contratação (ID 74966125). Alegou que, a despeito de o próprio recorrido admitir que o cartão só foi utilizado nos meses de junho e julho de 2023 (ID 74966126), os descontos do débito se prolongam indefinidamente devido a juros remuneratórios altos e encargos moratórios elevados sobre um empréstimo que já deveria estar quitado.
2. O extrato do INSS mostra que os descontos iniciaram em maio de 2023, com saldo devedor inicial de R$1.625,29 (ID 74965258, pág. 10).
3. Em dezembro de 2024, o saldo devedor estava em R$ 228,67. A partir de então, foram descontados do contracheque do autor R$ 887.61 e, em abril de 2025, remanescia saldo de R$251,86 (ID 74965258, pág. 8).
4. Evidente assim que a dívida estava quitada em abril de 2025.
5. Saliente-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de saldo devedor que justifique a continuidade das amortizações da dívida, pois se limitou a apresentar fragmento de três faturas de 2023 (ID 74966126). A omissão dos extratos de desenvolvimento do contrato e das faturas mês a mês confere credibilidade ao extrato emitido pelo INSS e reforça a convicção de que o contrato está quitado.
6. Esse cenário nos permite acolher a tese de que inexiste razão para a manutenção do cartão de crédito consignado ou de descontos na folha de pagamento.
7. Sentença reformada para declarar a quitação da dívida em abril de 2025 e julgar procedente o pedido para condenar o requerido a cancelar o contrato de no 772331040-1, referente ao cartão de crédito consignado RMC objeto da demanda. Eventuais descontos a partir de abril de 2025 deverão ser deduzidos de forma simples.
8. A despeito das razões elencadas no recurso, o evento não trouxe reflexos na vida do autor que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.